Tribunal: TJES
Processo: 5021840-36.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021840-36.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JETSMART AIRLINES S.A.
RECORRIDO: RENATO KASAI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA DE BAGAGEM. 1. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA (ART. 21, CPC). 2. MÉRITO: APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL (TEMA 210 STF). LIMITAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO EXCEDE O TETO CONVENCIONAL. DANOS MORAIS NÃO LIMITADOS PELA CONVENÇÃO. PREVALÊNCIA DO CDC E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NESTE PONTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O autor, RENATO KASAI, ajuizou ação em face da JETSMART AIRLINES S.A. relatando que, em 30 de maio de 2025, utilizou serviços de transporte aéreo operados pela companhia Frontier Airlines no trecho Los Angeles – Orlando (EUA). Afirma que sua mala despachada foi severamente danificada durante o trajeto e que a Frontier Airlines se recusou a prestar qualquer compensação. Diante disso, requereu a condenação da ré (JetSMART) ao pagamento de R$ 1.119,99 por danos materiais e indenização por danos morais, fundamentando a legitimidade da ré no fato de ambas as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico (Indigo Partners).

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida JETSMART AIRLINES S.A. a indenizar a parte requerente RENATO KASAI a título de danos materiais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do efetivo prejuízo (30/05/2025) até a citação (01/07/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). CONDENAR a parte requerida JETSMART AIRLINES S.A. a indenizar a parte requerente RENATO KASAI a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (01/07/2025), aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

3. A Recorrente (JetSMART) insurge-se contra a decisão alegando, em síntese: Ilegitimidade Passiva: Sustenta que o voo foi operado exclusivamente pela Frontier Airlines em trecho interno nos EUA, não possuindo a JetSMART qualquer relação com o evento. Incompetência da Justiça Brasileira: Argumenta que, como o contrato e o serviço ocorreram inteiramente fora do Brasil, a justiça nacional seria incompetente nos termos do art. 21 do CPC. Ausência de Nexo Causal: Defende a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (Frontier Airlines) e a falta de provas dos danos alegados.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Mantenho o afastamento da ilegitimidade passiva. A atuação conjunta de empresas de um mesmo grupo econômico no mercado de consumo gera responsabilidade solidária. Quanto à competência, a presença de filial/representação da ré no Brasil atrai a jurisdição nacional, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC.

6. No mérito, A questão central reside na aplicação do
Tema 210 da Repercussão Geral do STF
, que estabelece a prevalência das convenções internacionais sobre o CDC em voos internacionais.

7. O
Artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal
, dispõe sobre a limitação da responsabilidade:
"No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a
1.288 Direitos Especiais de Saque
por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem enviada, uma declaração especial de valor..."
No caso sub examine, a condenação em danos materiais foi de
R$ 1.119,99
. Convertendo-se tal valor para Direitos Especiais de Saque (DES), verifica-se que o montante está
muito aquém do limite convencional
de 1.288 DES. Portanto, a sentença não violou a Convenção de Montreal, uma vez que o ressarcimento integral do prejuízo comprovado pelo autor respeita o teto estabelecido internacionalmente.

8. A limitação da Convenção de Montreal
não alcança os danos morais
. O STF, no julgamento do RE 636.331, deixou claro que o tabelamento se aplica apenas a danos patrimoniais. No que tange ao dano extrapatrimonial, permanece a soberania da legislação nacional e do princípio da reparação integral (Art. 5º, V e X, da CF/88).

9. A avaria severa de bagagem em viagem internacional, aliada ao descaso no atendimento pós-venda, suplanta o mero aborrecimento, configurando dano moral. O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

10. Ante o exposto,
VOTO pelo IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)